Tribunal: STF
Processo: RE 216931
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). ART. 20 DO ADCT. INCORPORAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE CARGO EM COMISSÃO. LEI ESTADUAL 530/1980. 


Alegações – violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e ao caráter pro labore faciendo da parcela – que não foram versadas no recurso extraordinário a que se negou seguimento. 




Agravo regimental a que se nega provimento.